Tribunal: STF
Processo: RE 84937
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
PENA. FIXAÇÃO. 'A AGRAVANTE LEGAL, PREVISTA NA ALINEA G, ART. 44,
PARTE FINAL - RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE - DO CÓDIGO PENAL,
PRESCINDE-SE DA NOÇÃO DE INTIMIDADE, E DE PERMANENCIA DEMORADA, NO
LOCAL. BASTA QUE A PRESENCA DO INFRATOR TENHA SIDO CONSOLIDADA, POR
RAZOES DE CORTEZIA SOCIAL.
PENA-BASE, DEVIDAMENTE FIXADA.'
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.